Tribunal: STF
Processo: RE 79837
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
PENSÃO PREVIDENCIARIA OUTORGADA A VIÚVA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA, CUJO
RECOLHIMENTO, POR MORTE DESTA, E POSTULADO POR FILHA SOLTEIRA, SOB A
INVOCAÇÃO DE DIREITO HEREDITARIO. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (
SÚMULA 280). DIREITO DE OPÇÃO, MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.